Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701591-09.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA APELADO: M. A. P. D. N., N. P. D. N., BANCO GM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu BANCO GM S/A, no qual alega nulidade de todas as intimações e atos processuais desde a intimação da parte autora para a apresentação de réplica, por ausência de cadastramento de seu advogado. Afirma que (sic) (O) vício de intimação recai sobre a ausência de intimação do Banco Réu em nome de seu procurador a partir da decisão que determinou a intimação da parte Autora para apresentar réplica face a contestação. O embargante esclarece que somente ficou sabendo da existência de erros nas intimações ao tomar ciência da intimação da inclusão dos autos em pauta de julgamento (ID 47815076). No mérito dos embargos, sustenta a existência de contradição na decisão de saneamento exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 46807777), uma vez que o embargante não poderia ser responsabilizado pelo pagamento da indenização securitária, visto que seria o próprio credor dessa indenização. Aduz que (a) contradição recai na situação criada pelo próprio Autor ao requerer que a própria Instituição Financeira credora realize o pagamento de responsabilidade de seu devedor ou da Seguradora por este contratada. Ao final, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade das intimações e dos atos processuais posteriores à intimação da parte autora para a apresentação de réplica, a fim de que lhe sejam devolvidos os respectivos prazos processuais, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o d. Magistrado de primeiro grau se manifeste expressamente acerca da existência de contradição na decisão saneadora. Anteriormente à oposição dos declaratórios, a ré METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A interpôs recurso de apelação em face da r. sentença exarada sob o ID 46807787, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, proposta por M. A. P. D. N. e N. P. D. N., representados por seu genitor ANDRE PEREIRA DA SILVA, em desfavor da apelante e do BANCO GM S/A, para: a) confirmar a decisão liminar de ID 113593410 para determinar que a primeira requerida suspenda a cobrança das parcelas do contrato de financiamento firmado com a Sra. Ana Paula Rosendo do Nascimento e obstar que as requeridas realizem cobranças do financiamento do automóvel sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) declarar a quitação integral do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário (ID no 113530988), já que a indenização securitária, ainda que limitada ao pagamento do saldo devedor na data do óbito no montante máximo de R$ 150.000,00 (ID no 116168662), se mostra suficiente à liquidação do contrato de alienação fiduciária em garantia do automóvel, com saldo devedor, no momento da contratação, de R$ 28.633,59 (ID no 113530988); c) determinar que sejam devolvidas as parcelas pagas do financiamento à parte autora, desde a data da materialização do risco segurado (morte da segurada) até a prolação desta sentença condenatória, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da seguradora. Após a apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID 46807807) e o oferecimento de parecer pela d. 18a Procuradoria de Justiça Cível (ID 47265398), os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 04/07 a 11/07), quando então sobreveio a oposição dos embargados de declaração em questão. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em se tratando de questão prejudicial ao conhecimento do recurso de apelação, faz-se necessária a concessão de oportunidade de manifestação das partes e do Parquet, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação. Pelo exposto, determino a intimação das partes embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito dos embargos de declaração. Após, remetam os autos a d. Procuradoria de Justiça Cível. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do processo pautado na 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 04/07 a 11/07). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 11:01:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora